Tribunal: TJES
Processo: 5000455-07.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000455-07.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAIKON DOUGLAS DIAS FERNANDES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE PROVAS E DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME:
Revisão Criminal com pedido liminar, proposta por condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), em razão de disputa pelo comando do tráfico de entorpecentes em Vila Velha/ES. O requerente sustenta contrariedade da decisão do Tribunal do Júri às provas dos autos e fragilidade probatória, e, alternativamente, requer revisão da dosimetria, com exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando a revisão da condenação; (ii) estabelecer se é possível revisar a dosimetria da pena em sede de revisão criminal, à míngua de novos elementos de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser respeitada, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir de forma inequívoca com as provas técnicas e testemunhais, o que não se verifica no caso.

2.
A revisão criminal não se presta a rediscutir provas e teses já analisadas em fase de conhecimento e em apelação, sob pena de ser utilizada como nova via recursal.

3.
A revisão da dosimetria da pena somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade ou surgimento de provas novas, hipóteses não demonstradas nos autos.

4.
A jurisprudência do STJ pacifica que a revisão criminal não pode ser manejada como sucedâneo recursal, especialmente para mero reexame de fatos e provas.

IV. DISPOSITIVO:
Pedido não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 621, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000455-07.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAIKON DOUGLAS DIAS FERNANDES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: WILIS PEREIRA DOS SANTOS - ES36188

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
com pedido liminar, proposta por
MAIKON DOUGLAS DIAS FERNANDES,
com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, pretendendo a revisão do Acórdão de relatoria do Des. Willian Silva, julgado à unanimidade pela 1ª Câmara Criminal deste Tribunal, que manteve sua condenação, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, no bojo da Apelação Criminal nº 0022504-71.2015.8.08.0035, pela prática de homicídio, qualificado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima
(art.
121, § 2º, incs. I e IV,
do CP
)
, e redimensionou a pena imposta para 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Acerca dos fatos
, consta que, na noite de 17/1/2015, no interior da residência localizada na Rua Jaime de Barros, nº 17, bairro Zumbi dos Palmares, município de Vila Velha/ES, o corréu Ivo de Souza Lopes Oliveira Junior, a mando do ora revisionando, efetuou um disparo de arma de fogo contra a cabeça de Roger Will da Silva Penedo, que foi a óbito instantaneamente.

Apurou-se que o crime ocorreu por motivo torpe, no contexto de disputa pelo comando do tráfico de entorpecentes na região, e por meio que dificultou a defesa da vítima, que estava sentado no sofá de casa, assistindo televisão com sua família, quando foi atingida pelo disparo.

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão revisional.

A defesa sustenta que a decisão dos jurados foi contrária às provas constantes dos autos, elementos esses que entende serem frágeis para sustentar a condenação.

Alternativamente, requer a revisão da dosimetria, com exclusão das qualificadoras, e consequente redimensionamento da pena.

Contudo, as questões relacionadas à autoria, materialidade, tipicidade e dosimetria já foram devidamente analisadas e fundamentadamente decididas, por ocasião do julgamento de Recurso de Apelação manejado pela defesa.

A propósito, por ocasião do reexame da dosimetria, o colegiado decidiu por reduzir a pena-base, imposta no patamar de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses, para 17 (dezessete) anos de reclusão, e o Acórdão restou assim ementado (Id. 15282236):

“PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame. O magistrado valorou de forma genérica algumas das circunstâncias judiciais, o que autoriza a redução da pena base. Recurso parcialmente provido.”. (TJES. ApCrim 0022504-71.2015.8.08.0035. Rel.: Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, julg.: 30/10/2019, DJE: 11/11/2019).

Sem embargo, analisado o conjunto processual, não se vislumbra contrariedade às evidências constantes dos autos, tampouco ilegalidades, suficientes a desconstituir a condenação transitada em julgado.

Restou evidente que a defesa almeja rediscutir provas e teses jurídicas, amplamente debatidas na fase de conhecimento e em sede de Recurso de Apelação, sem apresentar novos fatos capazes de comprovar contrariedades ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que é vedado pela jurisprudência pátria.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...) 2. "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). 3. O STJ também firmou entendimento no sentido de que,"[e]m relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário.". (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma., DJe 29/3/2021). (...)’. (STJ. AgRg no HC n. 719.399/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

DISPOSITIVO:

Ante tais fundamentos, em consonância com o entendimento da Subprocuradoria de Justiça (Ids. 11852194 e 11897820), NÃO CONHEÇO DO PEDIDO REVISIONAL.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Acompanho o relator.

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.